Tribunal: TJDFT
Processo: 0007258-84.2017.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. TEORIA DA ASSERÇÃO. LIMITAÇÕES. LEGITIMIDADE. EMPRESA SEM QUALQUER RELAÇÃO COM OS FATOS. DIMERCO LOGISTIC EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO.

1. A teoria da asserção não é suficiente para amparar a inclusão de qualquer nome, seja de pessoa jurídica, seja de pessoa física, em ação indenizatória ou outra de qualquer natureza.
2. O nome utilizado pelos criminosos, aleatoriamente, sem nenhum dado de qualificação (CNPJ, endereço, país de origem etc.) para encerrar e-mails enviados à vítima com parte do iter criminis, refere-se a uma grande empresa asiática, sem operações no Brasil e sem site em português. O endereço dos site fornecido pelos criminosos é inexistente, é "fake" pela própria evidência.
3. Recurso conhecido. Recurso da Dimerco Logistic provido; recurso desprovido quanto aos demais recorrentes.